Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006286-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS – PENHORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora de ações e quotas de sociedade empresária é medida extrema e somente deve ser admitida quando comprovado que foram esgotados os outros meios de execução listados no artigo 835 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial n. 1005696-18.2017.8.11.0003 deferiu o pedido de penhora sobre as quotas sociais do executado.

A agravante alega que antes de ser implementada essa medida (penhora de cotas) o credor deve comprovar que esgotou todos os meios para localizar bens para satisfazer o crédito, na ordem preferencial (art. 835 do CPC), o que não ocorreu.

Aduz ainda que o Grupo Seara, do qual faz parte as empresas Zanin Agropecuária, Penhas e Seara, que tiveram as quotas societárias do agravante penhorada, apresentou em 20-04-2017 pedido de recuperação judicial perante a Vara Cível de Sertanópolis/PR (autos nº 0000745- 65.2017.8.16.0162), tendo o Plano de Recuperação aprovado e, na sequência, sendo concedida a recuperação judicial, em abril de 2019.

Contraminuta no ID. 207112651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora sobre ações pertencentes ao executado, Santo Zanin Neto, junto a empresa SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

É cediço que na Execução o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial a ser observada em relação à penhora.

Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Pelo rol transcrito, vê-se que a constrição de ações e quotas de sociedades só pode ser realizada se esgotadas as tentativas de penhora dos itens anteriores, como veículo, móveis e imóveis, além de outros.

Verifica-se embora a parte exequente tenha tentado de todas as maneiras reaver o crédito devido pelo agravante, a execução se arrasta desde o ano de 2017, sem qualquer solução.

Nestes autos, foi realizada pesquisa BACENJUD (ID.

11986500), RENAJUD (ID.

14411740, 122938552), SERASA (ID. 53167933), Registro de Imóveis (ID. 47660135).

Assim, uma vez demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens ou valores em nome do devedor, é possível a penhora de quotas sociais das quais é titular, de forma a assegurar o direito do credor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. "
De acordo com entendimento desta Corte, 'É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros'
( REsp 1661990/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 22/08/2017)" ( AgInt no AREsp n. 1.694.841/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1862744 SP 2020/0040816-0, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Deste Tribunal:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AVAL – GARANTIA DE TERCEIRO – ART. 60, §3º, DL N. 167/67 –
PENHORA – QUOTA DE SOCIEDADE COOPERATIVA – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não deve ser declarada a nulidade do aval prestado por terceiro, pessoa física, em Cédula de Crédito Rural emitida também por pessoa física, nos termos do disposto no art. 60, §3º, do Decreto-Lei n. 167/67. O óbice de transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo art. 4º, inc. IV, da Lei nº 5.764/71, não impede a penhora da quota da sociedade cooperativa. Precedente do STJ. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, como é o caso de excesso de penhora. (N.U 1005659-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017)

Ademais, o STJ tem o entendimento de que não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota". (REsp 1.803.250/SP).

Logo, deve ser mantida a penhora das quotas sociais, de forma a satisfazer as obrigações do devedor, perante o exequente, ora agravado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024